Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711629-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TS LUZ FABRICACAO E COMERCIO DE FIBRA LTDA - ME AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI D E S P A C H O As partes legitimadas a responder ao recurso são os sócios da sociedade empresarial cuja personalidade se pretende desconsiderar, razão pela qual determino a retificação do cadastro processual para que seja excluída a pessoa jurídica Itra Engenharia e Projetos Eireli. Não há pedido de liminar. Intimem-se as agravadas Gabriella Fargnoli Oliveira Martins e Itra Holding Eireli para, querendo, responderem ao recurso, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator